Tribunal: STF
Processo: AI 640461
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1.      A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido de que é de cinco dias o prazo para a
   interposição do agravo de instrumento em recurso extraordinário
   criminal, conforme o art. 28 da Lei n. 8.038/90, não revogado, em
   matéria penal, pela Lei n. 8.950/94, de âmbito normativo restrito
   ao Código de Processo Civil. Incide, no caso, a Súmula 699 do
   Supremo Tribunal Federal.
2.      Agravo Regimental desprovido.